Tribunal: STF
Processo: RHC 116039
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Aventada ilegalidade no reconhecimento da reincidência da paciente em sentença condenatória. Tema não examinado pelas instâncias antecedentes. Supressão de instância. Recurso não provido.



    1. Destaco que, no âmbito da impetração, de fato inovou a recorrente em suas razões, pretendendo ver reconhecida a impropriedade da reincidência estabelecida pelas instâncias ordinárias para, com isso, garantir o afastamento da majoração da reprimenda a ela imposta e os demais consectários daí decorrentes incidentes na execução da reprimenda.



    2. Esse tema, contudo, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça estadual, razão pela qual não caberia ao STJ fazê-lo na sede processual em questão, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. Diante do que foi estabelecido pela Turma no julgamento do RHC nº 109.132/MG, seria, contudo, possível, em termos abstratos, conceder-se a ordem de ofício, o que, todavia, se entendeu não ser cabível na espécie.



    4. Isso porque, como bem destacado pela ilustre Subprocuradora-Geral da República em seu parecer, não existe prova nos autos de que a recorrente, de fato, não ostentasse, por ocasião do cometimento de novo crime, em 3/9/07, condenação anterior por crime doloso devidamente transitada em julgado.



    5. Recurso não provido.